Tribunal: TJES
Processo: 0000179-43.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-43.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EDSON DE PAULA MACHADO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal de ISS e fixou honorários advocatícios por equidade, em razão do baixo valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente diante da tentativa tardia de citação por edital; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, findo o qual começa a correr, também automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, conforme o Tema 568 do STJ.

No caso concreto, o prazo de suspensão encerrou-se em dezembro de 2013 e o lustro prescricional findou-se em dezembro de 2018, de modo que o requerimento de citação por edital, realizado apenas em 2021, não produz efeitos interruptivos retroativos, caracterizando a inércia da exequente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da desídia da Fazenda Pública em promover os atos processuais dentro do lapso temporal legal, e não de falha do mecanismo judiciário.

O Tema 1.076 do STJ, embora vede a apreciação equitativa para valores elevados, ressalva a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

A aplicação dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor da causa resultaria em honorários aviltantes, justificando o arbitramento por equidade para garantir remuneração digna ao trabalho desenvolvido pela Curadoria Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação tardia, requerida após a consumação do prazo prescricional intercorrente, não retroage à data da propositura da ação quando evidenciada a inércia da Fazenda Pública.

É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em execuções fiscais de valor irrisório, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN, inciso I do parágrafo único do art. 174. LEF, art. 40. CPC, §§ 2º, 3º, 8º e 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 314, 568 e 1.076; Súmulas 106 e 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

0000179-3.2012.8.08.0024

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EDSON DE PAULA MACHADO

JUIZ DE DIREITO: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e fixou honorários advocatícios por equidade.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) a ocorrência da prescrição intercorrente sob a ótica dos Temas 314 e 568 do STJ e do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF); e (ii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) à luz do Tema 1.076 do STJ.

O cerne da questão reside na verificação do transcurso do prazo prescricional intercorrente no curso da execução fiscal ajuizada em 2012 para cobrança de crédito de ISS (CDA nº 3178/2011).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.340.553/RS (Tema 568)
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a interpretação do art. 40 da LEF, estabelecendo que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Compulsando os autos, verifica-se o seguinte cronograma fático-processual, extraído das peças digitalizadas:

A Fazenda Pública foi intimada da primeira tentativa frustrada de citação (aviso de recebimento negativo com a informação "mudou-se") em
06/12/2012
. Este é o termo inicial (
dies a quo
) do prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ.

O prazo de suspensão encerrou-se, portanto, em
06/12/2013
.

A partir de
07/12/2013
, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal.

O lustro prescricional findou-se, inexoravelmente, em
07/12/2018
.

O Município apelante sustenta que a citação por edital, realizada posteriormente, teria o condão de interromper a prescrição. Todavia, a tese não se sustenta diante da cronologia dos fatos e da jurisprudência vinculante.

Conforme se extrai dos autos, o requerimento para citação por edital foi protocolado pelo Município apenas em 20/09/2021, e a citação editalícia efetivou-se somente em 24/06/2022.

Embora a citação válida (ainda que por edital) constitua causa interruptiva da prescrição (art. 174, parágrafo único, I, do CTN), a jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 568, é clara ao dispor que a interrupção da prescrição só opera efeitos retroativos à data da propositura da ação (ou do despacho que a ordena) se o ato for realizado tempestivamente ou se a demora não for imputável à parte exequente.

No caso em tela, quando a citação por edital foi requerida (2021) e efetivada (2022),
o prazo prescricional já havia se consumado desde dezembro de 2018
. A tentativa de citação tardia revela-se, portanto, inócua e frívola para fins de interrupção de um prazo já escoado. Não se trata de demora do mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ), mas sim de inércia da Fazenda Pública, que deixou transcorrer mais de 9 (nove) anos entre a ciência da não localização do devedor (2012) e o pedido de citação editalícia (2021).

Nesse sentido, a Súmula 314 do STJ dispõe:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a extinção do crédito tributário, eis que caracterizada a desídia da exequente em promover atos eficazes dentro do lapso temporal legalmente estabelecido.

Subsidiariamente, o apelante pugna pela reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, requerendo a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC sobre o valor da causa, em detrimento da apreciação equitativa.

O valor da causa na origem é de R$ 1.840,19 (valor histórico em nov/2011), que, mesmo atualizado, permanece em patamar baixo.

O STJ, no julgamento do Tema 1.076, fixou a tese de que
"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC"
.

Contudo, a mesma tese ressalva a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

In casu
, a aplicação literal dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 (10% a 20%) sobre o valor da causa resultaria em honorários advocatícios entre aproximadamente R$ 180,00 e R$ 400,00. Tal montante revela-se irrisório e aviltante ao exercício da advocacia, mormente considerando o trabalho desenvolvido pela Curadoria Especial (Defensoria Pública), que apresentou Exceção de Pré-Executividade fundamentada e exitosa, logrando a extinção do feito.

Assim, a hipótese dos autos amolda-se perfeitamente à exceção prevista no § 8º do art. 85 do CPC, autorizando a fixação por equidade para garantir uma remuneração digna e compatível com o trabalho realizado e a responsabilidade assumida pelo causídico.

O valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC (zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), não merecendo reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o total de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.